Tribunal: TJMT
Processo: 1007019-88.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007019-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO GARDEN MONTE LIBANO - CNPJ: 22.682.156/0001-32 (RECORRENTE), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), VILMA MARIA IZABEL VINHA BITAR - CPF: 724.512.118-49 (RECORRIDO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), ANTONIO BITAR FILHO - CPF: 072.989.868-72 (RECORRIDO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

ALEGAÇÃO DE
CONEXÃO. EXECUÇÃO DE TAXA
S
CONDOMINIA
IS
.
PERÍODOS DISTINTOS.

NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IRREGULARIDADE SUPRIDA (ART. 23
9
, §1º, DO CPC).
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO POR JUIZ TOGADO. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
ES
AFASTADA
S
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PLANILHA DE CÁLCULO INSTRUÍDA COM CONVENÇÃO
E REGIMENTO INTERNO
. EXPRESSA PREVISÃO DE TAXA DE COBRANÇA
NO REGIMENTO
.
TÍTULO EXECUTIVO
VÁLIDO. RECURSO
S

CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.
Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado.
E
mbora
exist
a
identidade d
e
partes nas ações
de execução
de taxas condominiais
da mesma unidade
,
deve ser afastada a conexão
suscitada
quando
o período de cobrança
de um processo
é diverso
do
outro
.
Precedentes das Turmas Recursais.

2.
O comparecimento d
o executado
n
os autos, interpondo embargos de declaração e embargos à execução, ambos apreciados e julgados
pelo juízo singular
, supr
e
qualquer eventual nulidade
da citação (art. 239, §1º, do CPC)
.

3. Se o projeto de sentença foi homologado por juiz togado, não há nulidade a ser reconhecida.

4. O
débito condominial trata-se de obrigação

propter
rem
, razão por que há solidariedade passiva entre os cônjuges, conforme a jurisprudência do c. STJ (
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 870868 SP 2016/0046600-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2020)
.

5
.
A execução de
título
extrajudicial depende da apresentação de título com obrigação certa, líqu
ida e exigível.

O crédito condominial, ordinário ou extraordinário, possui força de título executivo extrajudicial, desde que previst
o
em convenção
, regimento interno
ou aprovad
o
em assembleia geral. Estando o demonstrativo de cálculo instruído com a convenção ou
Regiment
o Interno, que fixa as taxas condominiais, bem como prevê expressamente a "Taxa de Cobrança",
resta
m
satisfatoriamente
demonstra
das
a certeza, exigibilidade e liquidez da dívida, não havendo que se falar em abusividade do percentual fixado.

6
.
Recurso
s

conhecido
s
e
não provido
s
.

7
.
Custas processuais e honorários advocatícios, pelas partes recorrentes (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007019
-88.2022.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ANTONIO BITAR FILHO e VILMA MARIA IZABEL VINHA BITAR

Recorrido
:
CONDOMINIO GARDEN MONTE LIBANO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO GARDEN MONTE LIBANO
ajuizou

ação
de
execução

e
m
face de ANTONIO BITAR FILHO e VILMA MARIA IZABEL VINHA BITAR.

A executada Vilma opôs embargos à execução em
17/03/22 (ID 199836196)
e o executado Antônio Bittar compareceu aos autos para alegar a nulidade da citação em 12/05/
23 (ID 199835
710).

O
juízo
singular,
quando
do
julgamento
dos embargos à
execução
opostos por Vilma, julgou-os como sendo também de
Antônio
Bittar e

proferiu

sentença

(ID
199835714)
,

conclui
ndo

como

devida
a
taxa
de
cobrança
,
mas
reduzindo-a de 30% para
20%,
porquanto

expressamente

prevista

no regimento interno
do
condomínio

exequente
.

Antônio
Bittar in
terpôs Embargos de Declaração (
ID 199835717)
, insistindo na nulidade da citação, os quais foram rejeitados (ID

1998357
21
)
.
Diante disso, opôs Embargos à Execução (ID 199835
724), que
também
foram rejeitados (ID 199835729), com o argumento de que a matéria alegada já havia si
do apreciada na sentença anterior.

As
partes devedoras
interpuseram
Recursos Inominados
.

O
executado
ANTONIO BITAR FILHO,
em

resumo
,
arguiu

que
houve

error

in pr
ocedendo
e
in
judica
ndo

na

se
ntença

recorrida
,
reportando-se aos argumentos de seus embargos à execução,
reiterando as preliminares de (i) nulidade da citação
,
(
ii
) ilegitimidade passiva

e

(
iii
)
nulidade da sentença, porque
o
projeto
de
sentença

do juiz leigo
não

foi

homolog
ado

por

juiz

togado
.

Ainda
,
por

petições
posteriores
,
compareceu

aos
autos para
requerer

sustentação
oral e alegar
,

como questão de ordem
,
a
conexão
com o
processo
1052274-69.2022.8.11.0001, de
relatoria
do Juiz
Luís
Aparecido
Bortolucci
Júnior
,
em

tramitação

na

Primeira

Turma

Recursal
.

Já
a
devedora
VILMA MARIA IZABEL VINHA BITAR
sustent
ou

em seu recurso
que: a) a
cobrança
de
multa

em
20% é
abusiva
; b) a
convenção

condominial

prevê

multa
no
importe
de
apenas
2%,
não

sendo

devida

a

aplicação
de
outra
que
ali

não

esteja

prevista
; c)
o r
egimento interno não pode estabelecer multa
.
Reque
reu
a
redução
da
multa
para o
percentual de 2%,
previsto

na convenção
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Questão de ordem.
Conexão
.

A
ntes de apreciar
os recursos interpostos pelas partes, verifico que a parte executada peticionou no
s
ID 208559675/PJe2
,
ID
208760697/PJe2
e ID 221010687/PJe2
arguindo
, como

questão de ordem,
a
conexão destes autos com a ação de n
º 1052274-69.2022.8.11.0001.

Nos termos d
o
artigo

55 do CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para

julgamento

simultâneo
, salvo
quando
um deles
já

tiver

sido

sentenciado
(
art. 55, § 1º do CPC
).

Em
análise
dos
elementos

desta

ação

e

d
o
processo

indicado como conexo
(
1052274-69.2022.8.11.0001
),
observa
-se que
em
amb
a
s
as
lides

a
pretensão

consiste

na

execução
de taxa
s

condominiais
do
mesmo

imóvel
,
todavia
,
de
períodos

diferentes
.
N
esta

ação
,

a
parte

exequente

busca

satisfazer
o
débito

compreendido
entre
agosto
/2021 e
fevereiro
/2022
e

naquela

outra

execução
a
dívida

corresponde

ao

período de

março
/2022
a

agosto
/2022
.

Dessa forma
,
deve
ser
afastada

a
conexão

suscitada
,
porquanto

os

processos

possuem

objetos

distintos
um do outro.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Embora

haja

identidade

das partes
nas
duas
ações

indenizatórias
,
os

objetos
das
demandas

são

distintos
,
eis
que
possuem
bases
diversas
(
períodos
de
cobranças

distintos
).
Conflito

negativo
de
competência
que se
dá

procedência
para
reconhecer
a
competência

do
Juízo

Suscitado
– QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – para
processar
e
julgar
o
feito
. (N.U 8019296-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Embora

haja

identidade

das partes

nas
duas
ações

indenizatórias
,
os

objetos
das
demandas

são

distintos
,
eis
que
possuem
bases
diversas
(
períodos
de
cobranças

distintos
).
Conflito

negativo
de
competência
que se
dá

procedência
para
reconhecer
a
competência
do
Juízo

Suscitado
– QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – para
processar
e
julgar
o
feito
. (N.U 8019296-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – INADIMPLENCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERIODOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.
Verificando
que as
reclamatórias

cíveis
,
distribuídas

em
duas
unidades

judiciárias

distintas
,
possuem

objetos

distintos
,

resta

afastada
a
conexão
de
ações
,
devendo
ser
acolhido
o
conflito

negativo
de
competência

suscitado

pelo

Juízo
do Segundo
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá-MT. (N.U 1054736-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/12/2022,
publicado

no DJE 12/12/2022)

Em vista
disso
,
rej
eito

a

alegação
de
conexão
e
passo

ao

julgamento
dos
recursos
.

RECURSO DE ANTONIO BITAR FILHO

Nulidade
d
a

citação
.

A preliminar de nulidade de citação deve ser rejeitada, eis que o executado compareceu aos autos, interpondo embargos de declaração e embargos à execução, ambos apreciados e julgados, de modo que restou suprida qualquer eventual nuli
dade.

Nos termos do art.
239, §1º, do CPC,
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Nulidade da sentença por falta de homologação.

Também

deve
ser
rejeitada

esta

preliminar
,
eis
que a
sentença

foi

devidamente

homologada

pelo

juiz
de
direito
Dr. Carlos José Rondon Luz,
conforme
ID 199835729
,
não

havendo

nenhuma

irregularidade

ou

nulidade
.

Posto
isso
,
rejeito

mais

essa

preliminar
.

Ilegitimidade passiva.

O recorrente também aduz a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de
que
não é proprietário do imóvel
e
não pode ser responsabilizado pelo pagamento das taxas condominiais e respectivos consectários.

Embora tenha sido alegada como preliminar,
ess
a questão deve ser apreciada no mérito do recurso
, pois com ele se confunde
.

Contudo
,
t
ambém
não pode ser
a
colhida essa tese defensiva
, porqu
anto
o imóvel, segundo a escritura pública
(ID 199836185)
, é de propriedade de
VILMA MARIA IZABEL VINHA BITAR, casada em
regime de “completa e absoluta
comunhão
universal
de bens
”
, com o recorrente.

Desse modo,
considerando que a obrigação é

propter
rem
,
há solidariedade passiva entre os cônjuges, conforme a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTAS CONDOMINAIS. NATUREZA PROPTER REM. SOLIDARIEDAEDE ENTRE OS CÔNJUGES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, § 2º, CPC/2015. CABIMENTO. 1. Os débitos oriundos de dívidas condominiais, possuem natureza
propter
rem e, portanto, são de responsabilidade solidária de ambos os cônjuges proprietários, ainda que não se exija a formação de litisconsórcio passivo obrigatório. Precedentes. 2. A interposição de segundos embargos de declaração com a reprodução de todos os argumentos examinados e rejeitados no agravo interno e nos primeiros embargos de declaração, demonstra o caráter protelatório do recurso integrativo e enseja a correção da aplicação, na origem, da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 870868 SP 2016/0046600-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2020)

Portanto,
também deve ser rejeitada a
tese
de ilegitimidade passiva
.

RECURSO DE VILMA MARIA IZABEL VINHA BITAR

Taxa de Cobrança prevista em Regimento Interno
.

Para a instauração de execução de
título
extrajudicial é imprescindível a apresentação de título com obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o arti
go 783 do CPC.

A

obrigação
é
certa

quando
for
especificada

sua

natureza
,
seu

objeto
,
bem

como
o
seu

credor
e
devedor
. É
líquida

quando
for
demonstrada

a

exata

quantidade

devida
,
permitindo
a
sua

atualização
,
quando

necessária
,
apenas
com
cálculos

aritméticos
. E,
por

último
,
a

obrigação
é
exigível

quando

essa

já

deve
ser
cumprida
, visto que
não
se
submete
a
nenhum

termo

ou

condição

ou
, esses
já

tenham

ocorrido

ou

sido

satisfeitos
.

O
crédito

condominial
,
ordinário

ou

extraordinário
,
possui

força
de
título

executivo
extrajudicial,
desde
que
previst
o

em

convenção

ou

aprovada

em

assembleia

geral
,
conforme

dispõe
o
artigo
784,
inciso
X, do CPC.

Nes
s
e
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EX
ECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. ATA DA ASSEMBLEIA DE FIXOU O VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA INTIMAÇÃO PARA EMEN
DAR À INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- A
previsão
legal (art. 784, X, do
CPC)

é
que
somente
as
despesas

ordinárias
e
extraordinárias
do
condomínio
,
previstas

na

respectiva

convenção

ou

aprovadas

em

assembleia

geral
,
poderão
ser
cobradas

por

meio
de
ação
de
execução
de
títulos

executivos

extrajudiciais
. 2- Se
inexiste

prova
documental da
previsão

na

convenção
do
condomínio
e/
ou

deliberação

em

assembleia
para
autorizar

a

inclusão
de
valores

referentes
a
cobranças

administrativas
da
dívida
,

mostra -se correta a sentença que extinguiu o processo de execução

sem

resolução
do
mérito

por

ausência
de
pressuposto
processual,
após

a

inércia
do
exequente

em

trazer
tais
documentos

mesmo

após
ser
intimado
para
emendar

a

inicial

nos

termos
do
artigo
801
do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 01687424720168090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de
Julgamento
: 21/08/2019, 3ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 21/08/2019)

DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO E
XTRAJUDICIAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Nos
termos
do
inciso
X do art. 784 do NCPC,
constituem

título

executivo
as
despesas

condominiais

previstas

em

convenção

ou

aprovadas

em

assembleia
de
condômin
os
,
desde
que
comprovadas

documentalmente
.
Petição

inicial
que
não

veio

instruída
com as
atas
de
assembleia
de
aprovação
das
despesas

exequendas
, mas
tão-somente
com a
convenção

condominial
, que,
entretanto
,
encontra
-se
ilegível
.
Já

recebida

a

inicial
,
não
se
há
de
falar

em

apresentação
de
tal

documento

nos

termos
do art. 321 do NCPC,
sendo
de rigor
a

extinção
da
execução
.
Recurso

provido
. (TJ-SP 10079433720178260590 SP 1007943-37.2017.8.26.0590, Relator: Gilberto Leme, Data de
Julgamento
: 22/02/2018, 35ª C
âmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 22/02/2018)

Em
análise
no
caso

concreto
, a
parte

credora

comprova
no ID 199836190/PJe2,
através
de
cópia
do
Regimento
Interno, que
foi

devidamente

aprovada
a Taxa de
Cobrança
no percentual de 10%,
quando
o
cond
ômino

ficar
mais de
16
dias

inadimplente
e
for
iniciada
a
cobrança

administrativa
, e
no percentual
de 20%
nas

hipóteses

em
que
ultrapassar
60
dias
,
como
se
constata
do art. 106,
incisos
II e IV
,
do
Regimento
Interno do
condomínio
.

A
propósito
, a
referida

questão

bem

f
oi

elucidada

pelo

juízo

a quo
,
ao afirmar
que "
o
Regimento
Interno –
instrumentos

reguladores
da
vida

em

condomínio
–
determina

expressa

em

seu

artigo
106 a
atualização

monetária

cobrança
, a
incidência
de
multa
de 2%
mais

juros
de 1%
ao

mês
,
bem

como
a
cobrança
de
honorários

advocatícios
no
importe
de 20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor do
débito
,
em

caso
de
inadimplemento
(id. 76262615,
pag
. 26/27)
",
em
vista
disso
, a
cobrança
"
será

devida
no
montante
de 20% (
vinte

por
cento),
conforme

estabelecido

em

R
egimento
Interno
".

Des
s
a forma, é
plenamente

legítima
a
cobrança
a
título
de "Taxa de
Cobrança
",
não

prosperando

a

alegação
da
parte

devedora
de que o percentual é
indevido

ou

abusivo
, bem como não poderia ser prevista essa verba em regimento interno
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – DESPESAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA – LEGALIDADE – PERCENTUAL DEVIDO SOBRE O VALOR DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a condenação à “despesa de cobrança” sobre as prestações condominiais vencidas, mediante previsão na convenção do condomínio,
regimento interno
ou aprovação em assembleia.
(N.U 8044363-23.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022) (negrito nosso).

No mesmo sentido: N.U 1032874-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 30/10/2023
; N.U 1017703-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021,
publicado
no DJE 16/07/2021
.

Portanto
, o
recurso

não

merece

provimento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
dos
recursos
,
condeno
as partes
recorrentes

ao

pagamento
das
custas

proc
essuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
1
0
%
sobre
o valor da
atualizado
da
dívida
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024